Tribunal: CARF
Processo: 18470.726094/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726094/2012-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SAPUPEMA PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a
análise do crédito relativo aos saldo negativos de IRPJ no valor total de R$142.852,51 dos
primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2002 pleiteado nos presentes
autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos
registros contábeis e fiscais e ainda outros documentos que a Recorrente deve apresentar
inclusive a respeito da extinção dos IRPJ devidos nos períodos, uma vez que há indícios de que o
referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de
Compensação
(Per/DComp)
nos
18668.68723.311007.1.3.02-8005,
29900.83884.120808.1.3.02-3056 e 29813.72503.200409.1.3.02-0405, respectivamente em
31.10.2007, 12.08.2008 e 20.04.2009, e-fls. 02-14, utilizando-se do crédito relativo ao saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor total de R$142.852,51 dos
primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime
de lucro presumido, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 16-20:
Inicialmente, convém destacar que a compensação é forma de extinção do crédito
tributário, prevista no inciso II do art. 156 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional – CTN). Entretanto, para a efetivação da compensação, é necessário que o
crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública esteja dotado de liquidez e certeza.
É a exigência contida no caput do art. 170 do mesmo diploma legal [...].
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726094/2012-11
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726094/2012-11

Com relação à apuração de possível Saldo Negativo de IRPJ ou de CSLL, assim
dispõem os arts. 2o e 28 da Lei no 9.430/1996 [...]
De plano, de acordo com a legislação acima transcrita, resta claro que a apuração
de possível Saldo Negativo de IRPJ ou de CSLL ocorre, apenas e tão-somente, no caso de
o contribuinte apresentar a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) na forma do Lucro Real.
Ora, no caso em tela, o contribuinte apresentou, na realidade, para o exercício de
2003, ano-calendário de 2002, segundo consulta ao Sistema IRPJ de fl. 15, a DIPJ na
forma
do
Lucro
Presumido
–
como,
aliás,
informado
na
DCOMP
no
29813.72503.200409.1.3.02-0405; e de forma diversa do que declarado nas DCOMP nos
18668.68723.311007.1.3.02-8005 e 29900.83884.120808.1.3.02-3056 (Lucro Real) –,
não havendo, portanto, Saldo Negativo algum a ser apurado. [...]
Diante do exposto e de tudo o mais que do processo consta, proponho o NÃO
RECONHECIMENTO do direito creditório, relativo ao SALDO NEGATIVO DE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) do exercício de 2003, ano-
calendário de 2002, e, em consequência, a NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações
efetivadas por meio das Declarações de Compensação (DCOMP) relacionadas na
TABELA I, extratos às fls. 02/14.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/SPO/SP no 16-86.396, de 15.03.2019, e-fls. 192-197:
LUCRO PRESUMIDO. APURAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE
SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, pode utilizar tais valores para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
IRRF. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
LUCRO PRESUMIDO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. SALDO NEGATIVO
CALCULADO TRIMESTRALMENTE.
Tendo em vista que no regime de tributação pelo Lucro Presumido o período de
apuração é trimestral, o saldo negativo deve ser calculado trimestralmente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação
somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso,
o crédito pleiteado é inexistente. [...]
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726094/2012-11

Notificada em 23.04.2019, e-fl. 338, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.04.2019, e-fls. 204-217, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DO DIREITO.
3.1. DA MANIFESTA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO
DESPACHO DECISÓRIO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DA VINCULAÇÃO DOS
ATOS ADMINISTRATIVOS AOS SEUS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE DE
APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO POR EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO
PRESUMIDO EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELA DRJ.
Conforme já adiantado acima, o único fundamento mencionado no despacho
decisório para indeferir o reconhecimento do crédito pleiteado no processo em referência
é o de que, supostamente, as empresas optantes pelo lucro presumido não poderiam
apurar, no período, saldo negativo.
Todavia, conforme expressa disposição do art. 10 da Instrução Normativa no
600/2005, vigente à época da apuração do crédito em análise, empresas optantes pelo
lucro presumido tinham sim direito de apurar saldo negativo. [...]
Evidente, portanto, que o único fundamento apontado pela Autoridade Fiscal para
não homologar os pedidos de compensação em exame foi expressamente afastado pela
DRJ.
Nesta toada, destaca-se que a própria DRJ confirmou a ocorrência das retenções na
fonte que originaram o crédito em análise, no valor de R$140.816,70. [...]
Assim sendo, após a quitação do débito consubstanciado no PER/DCOMP no
18668.68723.311007.1.3.02-8005, no Programa Especial de Regularização Tributária
(doc. no 2 03, cit.), não haveria nenhum outro fundamento para a não homologação dos
pedidos de compensação em lume, já que suficiente o saldo creditório reconhecido.
Não obstante, na tentativa de manter a exação, a i. Delegacia de Julgamento
simplesmente criou um novo suposto empecilho ao aproveitamento do crédito pela
Recorrente, alterando o fundamento do despacho decisório, nos seguintes termos:
O montante de rendimento bruto declarado na DIPJ supera o total de rendimentos
em DIRF, portanto havendo indícios de que os rendimentos que sofreram retenção foram
ofertados à tributação e por isso deverão compor o saldo negativo de IRPJ do período.
(...) Observa-se que o imposto retido em cada trimestre é inferior ao valor de IRPJ
devido, portanto não há saldo negativo em nenhum trimestre.
Conforme será comprovado nos tópicos seguintes, esse fundamento do Acórdão
recorrido também não deve prosperar. Os débitos "supostamente" em aberto na DIPJ já
foram extintos pelos pedidos de compensação indicados no doc. no 04, cit.,
expressamente homologados, de modo que não podem servir de entrave para a
utilização do crédito de saldo negativo aqui pleiteado.
Contudo, mesmo se assim não fosse, é evidente a impossibilidade de alteração do
critério jurídico do despacho decisório em análise pela DRJ, uma vez que os atos
administrativos são vinculados aos motivos que serviram de suporte à sua criação, nos
termos do 2o, da Lei no 9.784/1999 [...].
Deste modo, afastada a validade do fundamento que embasa o despacho decisório,
por consequência lógica, há de ser reconhecida a sua improcedência, sendo indevida
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726094/2012-11

qualquer tentativa da Autoridade Julgadora de tentar "salvar" o lançamento tributário ou o
despacho decisório, nesse caso.
Na hipótese específica dos autos, reconhecida a possibilidade de apuração de saldo
negativo pela Recorrente no período em análise, único fundamento indicado no despacho
decisório, há de se reconhecer a existência e suficiência do crédito de saldo negativo
apurado e, consequentemente, devem ser homologados os pedidos de compensação
objeto do presente PTA.
3.2. OS DÉBITOS DA DIPJ/2003 INDICADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO AFETAM O CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO APURADO PELA
RECORRENTE NO PERÍODO. TAIS DÉBITOS FORAM EXTINTOS PELA
COMPENSAÇÕES JÁ HOMOLOGADAS PELA RECEITA FEDERAL.
Mesmo que se admita a alteração do fundamento do despacho decisório em análise,
o que se admite apenas por argumentar, é de se destacar a inexistência dos débitos
indicados pela Autoridade Julgadora como contraponto para afastar a suficiência, liquidez
e certeza dos créditos de saldo negativo do período analisado.
Explica-se:
De acordo com o Acórdão recorrido, a Recorrente não teria apurado saldo negativo
no ano-calendário de 2002 (exercício de 2003), porque os valores retidos na fonte a título
de Imposto de Renda não seriam suficientes para a quitação de todos os débitos
declarados na DIPJ transmitida no período. [...]
Contudo, todos os débitos declarados na DIPJ do período, acima discriminados,
foram quitados por meio de compensações já EXPRESSAMENTE homologadas pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil, nos autos dos PTAs n2 13706.000.487/2001-14 e
15374-723.934/2009-99, analisados em conjunto (doc. n° 04, cit.). [...]
IRPJ referente às competências do 1o, 2o e 3o trimestres de 2002 foram objeto dos
pedidos de compensação manuais constantes dos autos do PTA no 13706.000.487/2001-
14, conforme expressamente mencionado na decisão anexa (doc. no 04, cit.):

2089
1° TRI 02
66.436,47
AC 1998
2089
2° TRI 02
80.710,12
AC 1998
2089
3° TRI 02
118.877,79
AC 1998

O débito de IRPJ referente à competência do 4o trimestre de 2002, por sua vez, foi
objeto de compensação por meio do PER/DCOMP no 02416.43248.091204.1.7.02-4807
(doc. no 06), constante dos autos do PTA no 15374-723.934/2009-99, também
expressamente homologado por meio da referida decisão: [...]
E mais, ressalta-se que mesmo se as mencionadas compensações não tivessem sido
expressamente homologadas, os débitos em análise foram constituídos há, no mínimo, 10
anos. Deste modo, caso inexistisse pagamento/compensação, os débitos em análise seriam
declarados e não pagos, sendo obrigatório o reconhecimento da sua extinção, em função
do decurso do prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do CTN.
Ante ao exposto, uma vez demonstrada a inexistência dos débitos apontados no
acórdão em análise, há de se reconhecer a liquidez e disponibilidade do saldo negativo
apurado, uma vez que a sua existência já foi atestada pelo próprio Acórdão recorrido, que,
em consulta ao sistema DIRF da Receita Federal, confirmou as retenções em fonte no
valor de R$140.816,70.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726094/2012-11

Por conseguinte, deve-se reconhecer a suficiência do saldo negativo reconhecido
(R$140.816,70) para a compensação dos débitos consubstanciados nos PER/DCOMPs nos
29813.72503.200409.1.3.02-0405 e 29900.83884.120808.1.3.02- 3056, ainda em
discussão, conforme demonstrado na planilha anexa (doc. no 07). [...]
3.3. SUBSIDIARIAMENTE: DA NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA
DUPLICIDADE DOS DÉBITOS CONSUBSTANCIADOS NOS PER/DCOMPS No
29813.7503.200409.1.3.02-0405,
AINDA
PENDENTE
DE
ANÁLISE,
E
No
18668.68723.311007.1.3.02-8005, JÁ QUITADO À VISTA NO PERT.
Por fim, na absurda hipótese de não serem acolhidos nenhum dos fundamentos
expostos acima, é de se reconhecer a duplicidade do débito de CSLL objeto do
PER/DCOMP no 29813.7503.200409.1.3.02-0405, ainda discussão nos presentes autos,
que é exatamente o mesmo consubstanciado no PER/DCOMP no
18668.68723.311007.1.3.02-8005, já quitado, à vista, no Pert (doc. no 03, cit.). [...]
Para que não restem dúvidas, é de ver DIPJ referente ao ano-calendário de 2007
transmitida pela Recorrente (doc. no 05, cit.), que confirma que a existência de um único
débito de CSLL, no valor de R$83.651,47, referente ao 32 trimestre de 2007.
Pelo exposto, na absurda hipótese de serem desconsiderados todos os demais
pontos expostos ao longo da presente peça recursal, deve ser afastado o débito de CSLL,
referente ao 3o trimestre/2007, ainda em análise nos presentes autos, uma vez que se trata
de exatamente mesmo débito já quitado pela Recorrente no Pert (doc. no 03, cit.).
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DOS PEDIDOS.
Ante ao exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário,
para que seja reformado o Acórdão em referência, de modo que:
Deve-se reconhecer que a DRJ alterou o fundamento jurídico do ato administrativo
impugnado, dissociando-o dos motivos que serviram de suporte à sua criação. Isso
porque, o único fundamento do referido ato para "não homologação" dos pedidos de
compensação era a impossibilidade de optantes do lucro presumido apurarem saldo
negativo de IRPJ e CSLL. Porém, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, apesar
de reconhecer o equívoco do despacho decisório e em vez de simplesmente afastá-lo, a
DRJ criou um novo suposto empecilho ao aproveitamento do crédito pela Recorrente,
alterando o fundamento do ato administrativo impugnado;
(ii) Tendo a DRJ atestado ser possível a apuração de créditos de saldo negativo por
pessoa jurídica optante pelo lucro presumido, nos termos do art. 10 da IN no 600/2005;
bem como tendo a DRJ ressaltado, após consulta ao sistema DIRF, a existência de
imposto retido no total de R$140.816,70, há de se reconhecer a existência do crédito de
saldo negativo apurado e, consequentemente, devem ser homologados os pedidos de
compensação objeto do presente PTA;
(iii) Mesmo que se admitisse a alteração do fundamento jurídico do ato
administrativo no presente caso, deve-se reconhecer a improcedência do argumento
trazido pela DRJ, uma vez que: (a) os débitos declarados pela Recorrente na sua
DIPJ/2003 (ano-calendário de 2002) foram extintos por meio de compensações
expressamente homologadas nos autos dos PTAs nos 13706.000.487/2001-14 e 15374-
723.934/2009-99 (doc. no 04, cit.), e (b) ainda que não o fossem, é evidente o decurso do
prazo prescricional da Fazenda Nacional para a cobrança destes débitos, que seriam,
supostamente, declarados e não pagos há mais de 10 anos;
(iv) Ultrapassados os pontos acima, é inquestionável a existência de saldo negativo
no período suficiente para a quitação dos débitos em discussão. Assim, deve-se reformar
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726094/2012-11

o Acórdão recorrido para declarar a suficiência do saldo negativo já reconhecido pela
DRJ (R$140.816,70) para a compensação dos débitos consubstanciados nos
PER/DCOMPs nos 29813.72503.200409.1.3.02-0405 e 29900.83884.120808.1.3.02-
3056, ainda em discussão, conforme demonstrado na planilha anexa (doc. No 07, cit.);
(v) Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a existência do saldo negativo em
análise ou seja alegada a sua insuficiência para os pedidos de compensação acima, o que
se admite apenas por argumentar, requer seja afastado o débito objeto do PER/DCOMP
no 29813.7503.200409.1.3.02-0405, referente à CSLL, do 3o trimestre/2007, já que se
encontra em duplicidade com aquele já quitado no Pert (vide docs. nos 03 e 05, cit.).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo aos saldo negativos
de IRPJ no valor total de R$142.852,51 dos primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres do
ano-calendário de 2002, apurados pelo regime de lucro presumido pleiteado no presente processo
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972). Certo é que o óbice inicial sobre o direito creditório e o período de apuração estão
superados pelo Acórdão da 1a Turma DRJ/SPO/SP no 16-86.396, de 15.03.2019, e-fls. 192-197:
Do saldo negativo no lucro presumido
Segundo o art. 10 da IN 600/2005 (vigente à data de transmissão do
PER/DCOMP), a pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos
que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, pode utilizar tais valores
para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período. Nesse aspecto, acatamos
os argumentos da manifestante.
Passamos a analisar o crédito requerido, que é composto por retenções na fonte.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726094/2012-11

somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ademais, não há impedimento que se
baixe em diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não,
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726094/2012-11

depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O
beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Observe-se que, congruente com as Súmulas CARF no 80 e no 143, na decisão de
primeira instância está expressamente confirmado “que o imposto retido em cada trimestre é
inferior ao valor de IRPJ devido, portanto não há saldo negativo em nenhum trimestre” no ano-
calendário de 2002:

Trimestres do Ano-Calendário de 2002
IRPJ Devido
IRRF
1o
66.436,47
18.287,53
2o
80.710,13
14.478,57
3o
118.877,80
54.426,23
4o
102.157,65
53.624,37
Total
368.182,05
140.816,70

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, inclusive a respeito da extinção por compensação dos
IRPJ devidos nos primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2002, uma
vez que há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível para compensação
dos débitos ali confessados.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726094/2012-11

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise do crédito relativo aos
saldo negativos de IRPJ no valor total de R$142.852,51 dos primeiro, segundo, terceiro e quarto
trimestres do ano-calendário de 2002 pleiteado nos presentes autos em cotejo com as
informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e ainda outros documentos que a Recorrente deve apresentar inclusive a respeito da
extinção dos IRPJ devidos nos períodos, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
É possível à DRF de Origem analisar a possível incongruência atinente a débito
confessado e a alegada duplicidade de pagamento indicado na peça recursal, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 353
DF CARF MF
Original